Tribunal: TJSP
Processo: 0004741-10.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame criminológico restou amplamente desfavorável. Sentenciado reincidente, inclusive condenado por delito violento, que não demonstra assimilação de terapêutica penal, apresentando crítica empobrecida acerca dos crimes cometidos.

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame criminológico restou amplamente desfavorável. Sentenciado reincidente, inclusive condenado por delito violento, que não demonstra assimilação de terapêutica penal, apresentando crítica empobrecida acerca dos crimes cometidos. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004741-10.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JEFFERSON RAFAEL ALVES DE FRANÇA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo defensivo, mantendo, in totum, a r. decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004741-10.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0004741-10.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: JEFFERSON RAFAEL ALVES DE FRANCA
Advogado: Fernando Moris
VOTO No. 23.339
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão
que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade.
Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame
criminológico restou amplamente desfavorável. Sentenciado
reincidente, inclusive condenado por delito violento, que não
demonstra assimilação de terapêutica penal, apresentando
crítica empobrecida acerca dos crimes cometidos. Ausência de
preenchimento do requisito subjetivo. Improvido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto por JEFFERSON RAFAEL ALVES DE FRANCA, em face
de decisão proferida em 24 de abril p. p. (fl. 65), pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Gabriel Medeiros, da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu seu pleito de
progressão ao regime semiaberto.
Irresignado,
o
agravante
sustenta
ser
imperiosa a reforma da referida decisão, arguindo o preenchimento
dos requisitos objetivo e subjetivo autorizadores da pleiteada
progressão, bem como a eliminação legal da realização prévia de
exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004741-10.2020.8.26.0996 -Voto no
3
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando imperiosa a
manutenção do indeferimento, consoante o elevado grau de
periculosidade do agravante, autor de delitos graves, e ante a
ausência do preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais, opinando
pelo desprovimento do recurso.
Não obstante os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece subsistir a r. decisão
agravada.
Consoante
se
denota
(fls.
41/43),
o
agravante foi condenado à pena total de 7 anos e 6 meses de
reclusão, em regime fechado, pela prática de dois roubos
majorados, cujo término está previsto para 23.05.2025, restando
evidente o preenchimento do requisito temporal (resgatou mais de
1/3 da pena total – 23.05.2020) ao almejado benefício.
Quanto ao requisito de ordem subjetiva,
observe-se
ter
o magistrado, no exercício de seu livre
convencimento, entendido por bem requisitar a elaboração de
exame criminológico, de forma a integrar os elementos de sua
convicção, inexistindo qualquer embargo à determinação.
Frise-se, a Lei n. 10.792/2003, na nova
redação conferida ao art. 112 da Lei de Execução Penal, elidiu tão
somente a exigência, mas não a possibilidade de realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004741-10.2020.8.26.0996 -Voto no
4
exame criminológico em si.
O exame criminológico, na maior parte dos
casos, presta-se como valiosa ferramenta à avaliação do quadro
evolutivo dos reeducandos.
Através dos relatórios individuais, elaborados
pelos profissionais das searas da psicologia, psiquiatria e
assistência social, o magistrado tem melhor oportunidade de se
aproximar da real condição do condenado, observando-o sob
distintos prismas, para melhor alicerçar sua livre convicção.
Neste sentido vimos entendendo:
Não se pode obrigar o magistrado, como se
pretendeu
com
a
edição
da
Lei
no.
10792/2003, a conceder ou negar benefícios
somente com a apresentação do frágil
atestado de conduta carcerária. A submissão
do
Poder
Judiciário
aos
órgãos
administrativos do Executivo não pode
jamais ocorrer. [...] Portanto cabe ao juiz da
execução penal determinar a realização do
exame
criminológico,
quando
entender
necessário, o que deve fazer no caso de
autores de crimes violentos contra a pessoa,
bem como a concretização do parecer da
Comissão Técnica de Classificação. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004741-10.2020.8.26.0996 -Voto no
5
requisição
do
exame
e
do
parecer
fundamenta-se não apenas no preceito
constitucional de que ninguém se exime de
colaborar com o Poder Judiciário, mas
também na clara norma da Constituição
Federal a respeito da individualização da
pena, que não se limita à aplicação de pena
na sentença condenatória. Qualquer tentativa de engessar a atividade jurisdicional deve ser coibida. Se os
pareceres e os exames eram padronizados
em alguns casos, não significa que não
mereçam aperfeiçoamento. Sua extinção em
nada contribuirá para a riqueza do processo
de individualização da pena ao longo da
execução1.
De tal sorte, in casu, restaria verdadeiro
contrassenso desconsiderar o trabalho elaborado pela comissão
técnica de classificação e as elucidativas conclusões dele
provenientes, cuja colaboração demonstrou-se fundamental ao rigor
da decisão.
Nesse passo, o relatório psicológico (fls.
51/53) ponderou que o sentenciado verbalizou de forma
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execu玢o Penal, Forense, nota 2 . 1 . , p.23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004741-10.2020.8.26.0996 -Voto no
6
espontânea e sem constrangimentos sobre sua vida pregressa e o
envolvimento com o crime, afirma que era assaltante, enfatizou
suas habilidades, com colocações breves no sentido de manipular
a situação em seu favor; manifestou incongruência nos argumento
relacionados a práticas delituosas, pois ao ser questionado sobre
os motivos pelos quais adotou este estilo de vida, afirmou que não
sabia ao certo e justificou seus delitos apresentando elaboração
causa-efeito simplista, alega necessidades financeiras, desejos e
más influências; apresenta indícios de imaturidade psíquica,
exibicionismo, dissimulação e baixa tolerância a frustração com
tendência a busca da satisfação de suas necessidade e desejos de
fantasia; indícios de sentimentos de inadequação a realidade, falta
de crítica e autoconfiança; predomínio da vida instintiva e
resistência a autoridade.
Em semelhante prisma, segue a avaliação
social (fl. 54) consignando que o agravante encontra-se recluso por
assaltos, atribuindo a envolvimento com a criminalidade e
necessidade.
Ademais, os relatórios dos centros de estudo
e trabalho (fls. 55 e 47, respectivamente), ainda certificam que o
reeducando não exerce nenhuma atividade estudantil ou laborterápica.
Em síntese, diante das análises individuais
realizadas pela Comissão Técnica de Classificação, o recorrente
indica-se desguarnecido de créditos para ser contemplado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004741-10.2020.8.26.0996 -Voto no
7
progressão, razão pela qual os signatários do exame formularam
relatório conjunto (fl. 50), opinando contrariamente ao benefício
almejado.
A execução penal visa à ressocialização do
delinquente, valendo-se da concessão de benefícios para incentivar
o bom comportamento e o retorno harmônico ao convívio social.
Destarte, a progressão, assim como os
demais benefícios penais, tem como fundamento a confiança no
restabelecimento do condenado, de forma a orientá-lo para
caminho distinto da reincidência criminal.
Por derradeiro, havendo qualquer indício de
desvio do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios
são suspensos iniciando-se novo período de avaliação e aquisição,
como forma de reprimir as adversidades.
Nesse diapasão, in casu, ante a reveladora e
valiosa análise pericial, demonstra-se judiciosa a postergação do
aludido benefício ao recorrente apontado, em princípio, como
imaturo e inapto à progressão, porquanto, mesmo reincidente,
ainda vivencia lento processo de assimilação da terapêutica penal,
uma vez desprovido do senso crítico necessário acerca de seus
atos, inclusive, exibindo traços de predomínio da vida instintiva e
resistência a autoridade, restando, em princípio, salutar a medida a
quo.
De tal sorte, escorreita a decisão, porquanto
diante do quadro do agravante, percebe-se producente postergar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004741-10.2020.8.26.0996 -Voto no
8
pretensa benesse.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo defensivo, mantendo, in totum, a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator